Tribunal: TJBA
Processo: 0000514-89.2012.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000514-89.2012.8.05.0139 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSÉ PAULO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR Advogado(s): EMERSON AUGUSTO GONCALVES CORREIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COM FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE CONFISSÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO CONFIGURADO. PROVAS TESTEMUNHAIS E LAUDO DE LESÕES CORPORAIS COERENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL INVIÁVEL. CORRETA APLICAÇÃO DA MAJORANTE EM RAZÃO DA MENORIDADE DA VÍTIMA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE RELATIVA A SEQUESTRO PROLONGADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por JOSÉ PAULO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tortura (art. 1º, I, “a”, c/c § 4º, II, da Lei nº 9.455/1997), por haver submetido a vítima GEORGE VITOR DA SILVA SANTOS, à época adolescente, a agressões físicas e ameaças, com a finalidade de obter confissão sobre o suposto furto de dois cavalos. 2. Consta na denúncia que no dia 25 de abril de 2012, por volta das 09h, a vítima GEORGE VITOR DA SILVA SANTOS estava trabalhando no Parque de Vaquejada de Pilar, quando o Apelante desferiu-lhe socos pelo corpo e tentou colocá-lo à força no porta-malas do carro. CLAUBY, terceira pessoa presente, interveio e impediu a ação, motivo pelo qual o Apelante obrigou a vítima a entrar no banco traseiro do veículo e ordenou que CLAUBY conduzisse o carro sob o pretexto de levá-lo à delegacia. Chegando ao local, encontrando-o fechado, o réu alterou o destino e conduziu a vítima até sua propriedade rural (“roça”), onde continuou as agressões físicas e passou a torturá-la com o objetivo de extrair confissão quanto ao furto de dois cavalos. Diante da negativa da vítima, o acusado levou-a a um quartinho, onde, munido de um alicate, ameaçou cortar-lhe os dedos, sendo novamente contido por CLAUBY, que retirou o alicate e uma faca que se encontrava próxima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de tortura ou se deve ser desclassificada para o delito de lesão corporal; (ii) apurar eventual erro na aplicação das causas de aumento de pena previstas no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.455/1997. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O crime de tortura exige, além da prática de violência ou grave ameaça, a presença de finalidade específica, como a obtenção de confissão, prevista no art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/1997, sendo este o exato quadro delineado nos autos. 5. A materialidade do delito está comprovada por laudo de exame de corpo de delito e fotografias, que revelam diversas lesões compatíveis com agressões físicas reiteradas. 6. A autoria encontra respaldo em depoimentos firmes e coerentes da vítima e de duas testemunhas presenciais, que descreveram agressões físicas, ameaça de amputação com uso de alicate e constrangimento contínuo com objetivo de obter confissão. 7. A alegação de desclassificação para lesão corporal não merece acolhimento, pois a conduta do réu extrapolou o mero atentado à integridade física, configurando sofrimento físico e mental grave com propósito específico, elemento típico da tortura. 8. A tese defensiva de ausência de dolo também deve ser afastada, pois os relatos orais demonstram a intencionalidade clara de obter confissão por meios violentos e degradantes, o que revela a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal. 9. Inexistiu erro na aplicação das causas de aumento da pena, uma vez que a sentença corretamente reconheceu e aplicou apenas a majorante do § 4º, II, da Lei nº 9.455/1997, pela menoridade da vítima (16 anos), afastando expressamente a do inciso III, por ausência de sequestro prolongado. 10. A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, com observância dos critérios legais, não havendo vício ou excesso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Configura o crime de tortura a submissão de vítima a agressões físicas e psicológicas com o fim específico de obter confissão, nos termos do art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/1997." "A presença do dolo específico afasta a possibilidade de desclassificação para o crime de lesão corporal." "A existência de laudo pericial e testemunhos convergentes é suficiente para comprovar materialidade e autoria do delito de tortura." "É válida a aplicação da majorante do art. 1º, § 4º, II, da Lei nº 9.455/1997 quando a vítima é menor de dezoito anos." "Afastada a majorante do § 4º, III, da mesma lei quando não configurado sequestro ou cárcere privado prolongado." "Não havendo vícios na dosimetria da pena, a sentença deve ser mantida." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”, e § 4º, II; Código Penal, art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1965645/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; TJ-MG, Ap. Crim. 0001459-16.2022.8.13.0103, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 23.11.2023; TJ-MS, Ap. Crim. 0003153-70.2020.8.12.0021, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, j. 04.09.2024. Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação criminal n° 0000514-89.2012.8.05.0139, tendo como apelante JOSÉ PAULO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4